Tribunal: TJDFT
Processo: 0723564-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723564-29.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LCON - FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDOS: COMPEC - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ZAYED INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROPORCIONAIS. PENALIDADE DO ART. 523, § 1o, DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal. 2. Inexiste falta de fundamentação da decisão quando o d. magistrado deduz as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, nos termos art. 93, IX, da CR/88. Ademais, a jurisprudência entende pela desnecessidade de que sejam rebatidos todos os argumentos aduzidos pelas partes, bastando analisar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 3. É devida a compensação do crédito que as Executadas/Agravadas possuem em valor superior ao perseguido pelo Exequente/Agravante, pois estão presentes os requisitos autorizadores. 4. Reconhecida a sucumbência recíproca e equivalente das partes, cabe ao Agravante o recebimento proporcional dos honorários advocatícios fixados. 5. A extinção do Cumprimento de Sentença com base na compensação entre créditos e débitos existentes entre as partes tem como consequência lógica a inaplicabilidade das penalidades do art. 523, § 1o, do CPC/15. 6. A compensação de valores deve obedecer às regras legais aplicáveis ao referido instituto, em especial aos arts. 368 a 380 do CC, não necessitando de autorização expressa na sentença para que ela venha a ser implementada. 7. Agravo de Instrumento conhecido em parte e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em contrarrazões, a primeira parte recorrida requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (ID 50681783). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, pois “o julgador apreciou a lide nos termos em que fora proposta, examinando detidamente o acervo probatório dos autos, adotando fundamentação clara e suficiente a amparar a improcedência do pedido, portanto, não há falar em violação aos arts. 489 e 1022 do CPC/15. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1.980.898/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023). Por fim, determino que todas as publicações, relativas à primeira recorrida, sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021